Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-72.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000325-72.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO MENDES - CPF: 068.816.744-65 (EMBARGANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (EMBARGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

III) EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM APARELHO TELEVISOR – DANO MATERIAL – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM GRAU RECURSAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECEDENTES – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo pelos quais não pôde juntá-los anteriormente..

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ADRIANO MENDES
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, no sentido de reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 2.364,65 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

O embargante fala que o Juízo a quo se equivocou ao estabelecer o valor da condenação a título de danos materiais em R$ 2.865,00 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais).

Diz que pagou pelo televisor o
quantum
de R$ 2.717,10 (dois mil setecentos e dezessete reais e dez centavos), dividido em 15 parcelas de R$ 181,14 (cento e oitenta e um reais e catorze centavos).

Afirma que a ação foi instruída com 13 comprovantes de pagamentos, haja vista que os demais venceram durante o curso do processo – colaciona neste momento todos os comprovantes de pagamento.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja estabelecido a título de danos materiais o valor de R$ 2.717,10 (dois mil setecentos e dezessete reais e dez centavos).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, uma vez que a decisão está adstrita às provas contidas aos autos no momento em que proferida.

Ademais, cumpre esclarecer que os comprovantes de pagamentos colacionados aos autos somente neste momento processual, não devem ser considerados novos, uma vez que não restou comprovado pelo requerente ora embargante os motivos pelos quais não pôde apresentá-los no momento adequado, conforme dispõe o parágrafo único do art. 435, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022